Tribunal: STF
Processo: Rcl 68769
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Roberto Bartijotto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0159900-67.1993.5.01.0048) que teria, em tese, desrespeitado a Súmula 254/STF.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante é Autor na ação que teve reconhecida a incorporação de comissões ao seu salário, após decorridos mais de 10 anos de recebimento. O juiz da execução negou-se a apurar completamente os juros moratórios que deixaram de ser computados na condenação final da Recorrida, devendo ser admitido, conhecida e provida a presente ação para a devida condenação ao pagamento dos juros pela demora, no período que medeia a homologação dos cálculos em 21.03.2011 e a expedição dos alvará em 03.09.2013.



    [...] 



    Induvidoso que a cobrança dos juros moratórios, aqueles devidos por atraso ou não cumprimento da obrigação legal, o que o reclamante persegue desde a liquidação processada junto ao primeiro grau, direito adquirido inegavelmente, reiteradamente requerido.



    [...]



    O Reclamante insistiu ao longo de toda a execução na contagem dos juros moratórios, decorrentes da demora do cumprimento da condenação, enquanto a ré (Finep) utilizava-se de procedimentos meramente protelatórios - todos julgados improcedentes. Indiscutível a diligência do reclamante na apuração dos juros:



    [...]



    A análise da fundamentação contida nas decisões, ora reclamadas, revela ausência de prestação jurisdicional, afrontando os dispositivos disciplinadores da matéria. No caso dos autos está estampada a adequação nos estritos limites do art. 896, § 22 da CLT.



    [...]



    O artigo 93, IX da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    [...]



    O direito do Reclamante vem, primordialmente, amparado na Constituição Federal, em especial em seus Art. 52, incisos XXXVI, e Art. 37 que assim dispõem:



    [...]



    Diante deste quadro, impõe-se o acolhimento da pretensão do Recorrente, pois, evidente está A AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO JUÍZO DE PISO, PELA 9ª TURMA DO TRT 1ª REGIÃO E PELO TST, APESAR DE REITERADAMENTE REQUERIDA.



    No presente caso, o direito adquirido através da coisa julgada, bem como a garantia de ampla defesa e ao contraditório e a devida apreciação do seu pleito foram completamente inobservados, vez que não foram apreciadas integralmente as razões do Recorrente, desde 08.03.2013, em requerimentos de posterior contagem de iuros. 



    Portanto, reitera a existência na presente postulação a transcendência de direito social constitucionalmente assegurado ao Recorrente/Reclamante, além da transcendência política pelo desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST (Súmula 200) e do STF (Súmula 254).”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para cassando a decisão que nos autos consta do processo nº AG.AG.AIRR-0159900.67.1993.5.01.0048 do TST, E DETERMINE A SUBIDA A ESSE C. STF, do Recurso Extraordinário apresentado pelo reclamante para apreciação e julgamento, o que, certamente, será recebido e provido”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou suposta violação à Súmula 254/STF, além de dispositivos constitucionais, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente